Tribunal: TJPA
Processo: 0811224-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811224-75.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURICIO HENRIQUE DOS SANTOS CRUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. INDEVIDA PRISÃO E RESPONSABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto pelo Estado do Pará contra o Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Maurício Henrique dos Santos Cruz, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, para condenar o Estado do Pará a pagar ao autor a quantia de R$ 30.000,00, em razão de sua prisão indevida. O embargante alega omissão no Acórdão, argumentando que a prisão foi decretada por ordem da autoridade competente e posteriormente revogada, sem ensejar o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da prisão preventiva do apelante, que foi revogada por ausência de provas, e se a decisão recorrida abordou adequadamente as teses apresentadas pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acórdão embargado analisou o conjunto probatório, o fato de a prisão ter sido revogada por falta de provas e concluiu que o Estado do Pará é responsável pela indenização, considerando a gravidade da ofensa e as consequências do encarceramento indevido.

4.

Não há omissão no julgado, pois este tratou de forma clara das questões relevantes, incluindo a análise do contexto da prisão e os danos causados ao apelante, respaldado na legislação e jurisprudência aplicável.

5.

O embargante, na verdade, busca reanalisar a matéria discutida, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração, sendo essa uma tentativa de rediscutir a lide.

6.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta para revisão do mérito, mas apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo tais vícios, a pretensão do embargante é rejeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura omissão quando a decisão embargada analisou todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

2.

Embargos de Declaração não são adequados para reanálise do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridades, contradições ou omissões.

3.

O prequestionamento ficto é aplicável, considerando os argumentos do embargante, ainda que não expressamente enfrentados no Acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06/06/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 16/05/2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos infringentes oposto pelo
Estado do Pará
em face
do Acórdão ID 21809346 - Pág. 1
/8
, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
Maurício Henrique dos Santos Cruz
contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo embargado em desfavor do ora embargante, julgando parcialmente procedente referida a ação para

c
ondenar o Estado do Pará a pagar ao autor da ação, a título de danos morais, o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do embargado ter sido indevidamente preso.

Sustentou o embargante (ID 22157284 - Pág. 1
/10
), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao fato de que o embargado foi preso preventivamente a partir de ordem emanada da autoridade competente, sendo posteriormente solto por ausência de provas, situação que não enseja o dever de indenizar.

Aduziu, ainda, que, no caso concreto, não houve enfrentamento específico das teses desenvolvidas nas contrarrazões apresentadas ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito infringente, para sanar as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos embargos opostos pelo Estado do Pará (ID 22360035 - Pág. 1
/25
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 21809346 - Pág. 1
/8, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem as omissões apontadas.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maurício Henrique dos Santos Cruz em desfavor do Estado do Pará deveria ser modificada para julgar parcialmente procedente referida a ação, c
ondenando o Estado do Pará a pagar ao autor da ação, a título de danos morais, o valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do embargado ter sido indevidamente preso.

Tal decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, compulsando a documentação constante no processo, verifiquei que o apelante foi preso preventivamente no dia 26 de julho de 2017, acusado de ter praticado um crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I, II e IV, do CPB (ID 15808102 - Pág. 7/10).

Verifiquei, ainda, que, no dia 29 de agosto de 2017, o Exmo. Juiz de Direito da 9ª Vara Penal da Comarca da Capital, Dr. Marcos Alan de Melo Gomes, revogou a prisão preventiva do apelante e determinou o arquivamento do inquérito policial em relação ao recorrente, atendendo a um pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, visto que não existiam provas que o recorrente havia cometido o crime que lhe foi imputado.

Outrossim, parece-me claro que inexistem dúvidas quanto à gravidade da ofensa sofrida pelo apelante, bem como quanto às severas consequências do fato ocorrido, na medida em que o recorrente foi indevidamente recolhido a um presídio, onde permaneceu segregado por mais um mês, cenário evidentemente gerador de consideráveis sofrimento e angústia, além de apto a expô-lo a significativo constrangimento social, visto que foi acusado de um crime que não cometeu.

Acerca da responsabilidade do Estado pela indenização decorrente de uma prisão indevida, o jurista Luiz Antônio Soares Hentz leciona o seguinte:

“Na hipótese de prisão indevida, o fundamento da indenização deve ser enfocado com um problema de assunção de responsabilidade, a que o Estado adere por força da legislação que impõe o dever de indenizar a vítima de prisão indevida. O ato lícito em que, regularmente, consiste na prisão advém do normal exercício da potestade estatal. O Estado renuncia a sua soberania quando assume o dever de indenizar a quem ficar preso indevidamente. O risco inerente à privação

de liberdade coloca o poder público frente à lei: a própria coletividade, destinatária do “ato de risco”, fica sujeita pro meio do Estado como representante desta nas relações jurídicas a responder (no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello) pelos comportamentos violadores do direito alheio em que incorrerem. E isso porque o princípio da igualdade de todos perante a lei, acolhido pelo Estado moderno, leva forçosamente ao reconhecimento da injuridicidade do comportamento estatal que agrava desigualmente a alguém, ao exercer atividades no interesse de todo, sem ressarcir ao lesado.” (Indenização da Prisão Indevida, Doutrina e Jurisprudência; Ed. Leud; p. 133/4)

Destarte, a prisão injusta viola o direito fundamental à liberdade e o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana, tornando evidente o dever de reparar os danos morais sofridos.

Ademais, não se pode dizer que o caso dos autos é apto a provocar tão somente um mero aborrecimento ou dissabor, não ensejando violação aos direitos da personalidade. Ao

contrário, além do prejuízo ao exercício do direito de liberdade de locomoção, houve mácula ao direito à honra e a dignidade do apelante.

Por conseguinte, o fato descrito nos autos teve o poder de causar constrangimento de natureza moral ao apelante,
restando configurada conduta ensejadora de indenização, notadamente em razão das consequências experimentadas pelo recorrente em decorrência de sua prisão indevida
.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRISÃO INDEVIDA. ERRO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. I - Por ser o aprisionamento prerrogativa do Estado, como exercício do ius puniendi, é cristalino o fato de que eventual dano dele decorrente deve ser reclamado em seu desfavor, pois configura caso de erro judiciário, que, consoante entendimento pacificado no STF, enseja a responsabilização do Estado independentemente da demonstração de dolo ou culpa, consoante regra geral e constitucionalmente estabelecida no artigo 5º, inciso LXXV, da CF. II - Desnecessária a comprovação do dano moral nas hipóteses de aprisionamento indevido e ilegal, por se tratar de atentado contra a dignidade humana, que causa prejuízo de ordem extrapatrimonial (dano moral "in re ipsa"). III - Na fixação dos danos morais, cabe ao magistrado pautar-se nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado, e ainda a extensão da dor, do sentimento e das marcas deixadas pelo evento danoso. IV - Observadas as peculiaridades do caso em espeque, pertinente a manutenção da verba indenizatória no valor fixado na sentença. Conclui-se, portanto, que a quantia arbitrada em primeira instância, de R$40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se adequado na situação presente, inexistindo razão para reduzi-lo ou majorá-lo, conforme postulado pelos recorrentes. V - Nos termos do CPC 85 § 11º, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada para o total de treze por cento (13%) sobre o valor atualizado da condenação. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS, DESPROVIDOS

(TJ-GO – Apelação Cível 00206986420178090051, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 23/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL MANTIDO EM R$ 25.000,00 – RECURSO IMPROVIDO. I – Comprovada a prisão indevida, é dever do Estado reparar o erro, em virtude da responsabilidade objetiva. II – Considerando o tempo em que o autor teve sua liberdade restringida indevidamente, bem como as provas dos autos sobre a extensão dos danos, é razoável que o valor de R$ 25.000,00 seja suficiente à compensação/sanção ao bem jurídico lesionado. (TJ-MS - AC: 08335348820208120001 Campo Grande, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 15/06/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE. Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a existência do dano material ou moral; a ação imputável à parte ré; e o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal. Existindo nos autos prova suficiente de que o autor foi preso indevidamente, resta certo o direito à indenização por danos morais, cuja mensuração deve observar o caráter pedagógico, compensatório e punitivo da medida. Evidencia-se que a quantificação a título de danos morais deve ocorrer com prudente arbítrio, baseados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para que não haja atribuição em valor irrisório, bem como enriquecimento à custa do empobrecimento alheio. Tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor desarrazoado, mostra-se devida a sua majoração. Primeiro recurso provido. Segundo apelo não provido. (TJ-MG - AC: 10261180049569001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 17/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO PÚBLICO DE PERSECUÇÃO CRIMINAL - RECONHECIMENTO DE PESSOA - PROCEDIMENTO DO ARTIGO 226 DO CPP - INOBSERVÂNCIA - CONDUTA EQUIVOCADA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA - FALHA NO SERVIÇO (FAUTE DU SERVICE) - RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO - PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - ABORDAGEM POLICIAL COM EXCESSO - AUSÊNCIA DE PROVA - DANO MATERIAL - LUCROS CESSANTES - NÃO COMPROVADO. Nos casos de falha na prestação do serviço público, o Estado responde subjetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Comprovado que a prisão indevida decorreu de procedimento equivocado da polícia judiciária (serviço público não foi prestado de maneira satisfatória), deve ser reconhecido o direito à indenização por dano moral. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de demostrar os lucros cessantes, que não podem ser presumidos, não há falar em indenização por dano material. (TJ-MG - AC: 10000221390024001 MG, Relator: Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 08/11/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)”

Outrossim, presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a procedência do pedido de indenização por danos morais em favor do apelante.

No que diz respeito ao valor da condenação, saliento que a mesma deve ser encarada tanto da ótica da finalidade punitiva, quanto da finalidade educativo-pedagógica, no sentido de coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem ser fonte de enriquecimento indevido. Assim, entendo que, no caso dos autos, o
quantum
indenizatório deve ser fixado no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra-se adequado à situação fática supramencionada, objetivando compensar o período de mais de 30(trinta) dias que o apelante permaneceu segregado indevidamente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pelo embargado e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de dezembro de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2024